Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705932-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMFRUTA COMERCIAL DE FRUTAS FONSECA LTDA - ME, CELSI TEREZINHA PERIUS BACKES, GELSON BACKES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a decisão agravada indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao SISBAJUD, em razão da ausência de motivação específica do exequente, enquanto que as razões recursais e o pedido de reforma buscam afastar o suposto condicionamento da expedição de novos ofícios à prévia comprovação da alteração da condição patrimonial do devedor. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator